Tribunal: STF
Processo: HC 248567
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ricardo Sidi, Thiago Andrade Silva, Bruno Viana e Vinicius Machado, em favor de Dulcinara de Farias, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no RHC 203.516/RJ, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. TRANCAMENTO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MATÉRIA JÁ ANALISADA PELO STJ. RHC 157.741/RJ. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A matéria já foi analisada pelo STJ, no julgamento do RHC 157.741/RJ, interposto pelos mesmos causídicos, em benefício da recorrente, impugnando acórdão anterior de habeas corpus e julgado em 6/12/2021. Apesar de o presente recurso não revelar mera reiteração, uma vez que impugna acórdão distinto, proferido em novo habeas corpus impetrado na origem, a matéria já foi efetivamente examinada pelo STJ, concluindo-se pela presença de justa causa para a ação penal. Dessa forma, não é possível examinar novamente o tema. - Destaco, por oportuno, que "o processo é um encadeamento de atos para frente, não sendo possível que a parte ingresse com pedidos perante instâncias já exauridas, ao argumento de que a matéria deve ser analisada sob novo prisma" (AgRg no HC n. 902.620/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (eDOC 10, p. 2)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que a paciente foi denunciada como incursa no art. 333, parágrafo único, do Código Penal (corrupção ativa), e no art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de dinheiro), após a Operação Tergiversação apontar sua suposta participação em organização criminosa voltada à obtenção de vantagens ilícitas por parte de servidores da Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro.



    Sustentam, em síntese, que não há justa causa para o oferecimento da denúncia, haja vista que a empresa Merrian, citada pelo delator Marcelo Guimarães como beneficiária do pagamento de propina, não é de propriedade da paciente. 



    Entendem, ainda, que a denúncia está amparada apenas no testemunho indireto do colaborador, o qual apenas “ouviu dizer que o ‘pessoal da MERRIAM sabia do pagamento’, sem explicitar se a paciente tinha conhecimento ou não desse fato, o que aparenta ser necessário quando o colaborador sustenta que a paciente era uma espécie de ‘laranja’”. (p. 6)



    Requerem a concessão da ordem de habeas corpus para “determinar o trancamento da ação penal nº 5090318-03.2022.4.02.5101, em trâmite na 2ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, única e exclusivamente em relação à paciente, sem prejuízo de outra denúncia seja oferecida, caso surjam provas novas e idôneas a amparar a acusação”. (p. 20)



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo os fundamentos do ato apontado como coator:



    “Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, a matéria já foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso em Habeas Corpus n. 157.741/RJ, interposto pelos mesmos causídicos, em benefício da recorrente, impugnando acórdão anterior de habeas corpus e julgado em 6/12/2021. No referido recurso, a tese defensiva não foi acolhida, com a seguinte fundamentação:



    Quanto ao pedido de trancamento relativo ao crime de corrupção ativa, o Tribunal a quo asseverou não constatar constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus. A Corte destacou que a denúncia cumpre os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e que há elementos suficientes para indicar a presença de indícios de autoria e materialidade do delito imputado. De acordo com os autos, a denúncia demonstrou que a paciente e seu irmão, Durival, tinham ciência de que os valores repassados ao escritório do advogado Marcelo Guimarães serviriam para pagar propina aos policiais federais responsáveis pela investigação movida em desfavor do irmão da paciente. Um dos indícios seria a transferência de R$ 320 mil para um advogado que sequer era conhecido pelos réus. As alegações que sustentam a tese de carência de justa causa, por seu turno, dependem de aprofundado exame do conjunto fático-probatório, o que não é possível na angusta via do habeas corpus, cujo escopo se limita à avaliação de prova pré- constituída.



    [...] 



    Portanto, revela-se prematuro o trancamento da ação penal, porquanto devidamente narrada a materialidade do crime e demonstrados os indícios suficientes de autoria. Assim, as alegações do recorrente devem ser examinadas ao longo da instrução processual, uma vez que não se mostra possível, em habeas corpus, afirmar que os fatos ocorreram da forma narrada na denúncia, tampouco desqualifica-la, isentando a recorrente, sem prévio exame do conjunto probatório.



    [...]



    Reitero que consta do próprio acórdão recorrido que, "nos autos da ação penal originária deste writ, autos n. 5090318-03.2022.4.02.5101, a paciente responde pelo crime de corrupção e com relação a ele esta Corte já se manifestou pela regularidade da denúncia e presença de justa causa no julgamento do HC n. 5007241-10.2021.4.02.0000, julgado em 2/8/2021, por unanimidade e cujo acórdão já foi também confirmado pela 5ª Turma do c. STJ no RHC n. 157.741" (e-STJ fl. 405).



    [...]



    Nesse contexto, apesar de o presente recurso em habeas corpus não revelar mera reiteração, uma vez que impugna acórdão distinto, proferido em novo habeas corpus impetrado na origem, reafirmo que a matéria já foi efetivamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, concluindo-se pela presença de justa causa para a ação penal, conforme acima transcrito. Dessa forma, não é possível examinar novamente o tema.



    [...]



    Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada, motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos”. (eDOC 10)



    Os impetrantes pretendem o trancamento da ação penal sob os argumentos de que (a) não há justa causa para o oferecimento da denúncia, haja vista que a empresa Merrian, citada pelo delator Marcelo Guimarães como beneficiária do pagamento de propina, não é de propriedade da paciente; e (b) a denúncia baseia-se no testemunho indireto do colaborador, o qual afirmou apenas que “ouviu dizer” que o pessoal da empresa Merrian estava ciente do pagamento de propina ao delegado da polícia federal.



    O entendimento dominante desta Corte estabelece que o trancamento de ação penal na via estreita do habeas corpus é medida excepcional, viável apenas quando evidentes a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa. 



    Ressalto que constitui dever da acusação narrar de forma satisfatória a conduta delituosa atribuída ao réu, com a descrição das circunstâncias, conforme previsto no art. 41 do Código de Processo Penal, a fim de viabilizar o contraditório e a ampla defesa em juízo.



    Colaciono alguns trechos da denúncia:



    “Após a deflagração da referida Operação e o oferecimento de denúncia nos autos no 0002916-71.2019.4.02.5101, foi celebrado acordo de colaboração premiada com o principal operador do esquema criminoso, o advogado MARCELO GUIMARÃES, que revelou a atuação incessante dos Delegados de Polícia Federal LORENZO POMPÍLIO DA HORA e WALLACE FERNANDO NOBLE SANTOS SOARES em busca de oportunidades para cobranças de vantagens indevidas de empresários investigados em apurações conduzidas por eles ou por seus parceiros. Restou claro, portanto, que o esquema criminoso não se limitou à cobrança de tais vantagens dos empresários relacionados às Operações Viupostalis/Recomeço e Titanium, mas a uma atuação geral dos aludidos Delegados de Polícia Federal em busca de propina, seja em razão de investigações em curso, seja sob outros fundamentos, inclusive recebendo "mesadas" de empresários, para atuar como se fossem verdadeiros funcionários dos corruptores, recebendo uma espécie de “salário" para revelar informações sigilosas relacionadas a inquéritos e operações policiais e para atuar na proteção dos empresários caso houvesse investigações em seu desfavor na Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro e até em outras Delegacias.



    Nos anexos 07, 23, 30 de sua colaboração premiada (DOC. 01, DOC. 02 e DOC. 15), o colaborador MARCELO GUIMARÃES revelou concretamente atos de corrupção ativa e passiva praticados pelos Delegados LORENZO POMPÍLIO DA HORA e WALLACE NOBLE e pelo empresário MARCELO FREITAS LOPES, sócio da empresa ESPECIFARMA, um deles que envolveu ainda os representantes da empresa MERRIAM em um inquérito que correu na Delegacia Regional de Volta Redonda.



    [...]



    Com base nas informações e provas de corroboração fornecidas por MARCELO GUIMARÃES, o MPF requereu a quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático dos então investigados nos autos de no 5042655-29.2020.4.02.5101, que foi deferida por este Juízo em 21/07/2020.



    Os dados obtidos, somados aqueles que já haviam sido reunidos anteriormente em razão das quebras de sigilo ajuizadas em razão da Operação Tergiversação, demonstraram a veracidade dos fatos relatados pelo colaborador, sendo possível identificar os pagamentos e os encontros por ele relatados.



    Feitas estas considerações introdutórias para contextualizar o esquema criminoso e a forma como foi descoberto, passamos nos próximos tópicos às imputações propriamente ditas.



    [...]



    2) IMPUTAÇÕES TÍPICAS



    [...]



    Por sua vez, no período compreendido entre novembro de 2016 e abril de 2017, MARCELO FREITAS LOPES, DURIVAL DE FARIAS e DULCINARA DE FARIAS, em unidade de desígnios, ofereceram, prometeram e efetivamente pagaram vantagem indevida correspondente a R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) ao Delegado WALLACE FERNANDO NOBLE SANTOS SOARES, por intermédio do advogado MARCELO GUIMARÃES e de VICTOR DUQUE ESTRADA ZEITUNE, sendo R$ 160.000,00 pagos por MARCELO FREITAS e R$ 320.000,00 por DURIVAL e DULCINARA, para determiná-lo a praticar e omitir atos de ofício, com infração de deveres funcionais, na condução do IPL no 0101/2015-4-DPF/VR/RJ, o que efetivamente ocorreu, tendo WALLACE NOBLE efetivamente praticado e omitidos atos de ofício com infração de deveres funcionais, ao colher depoimentos e realizar diligências de forma direcionada exclusivamente a atender aos interesses dos empresários e viabilizar o arquivamento do inquérito policial citado, e ao deixar de avançar nas investigações acerca de suposto crime de fraude à licitação envolvendo as referidas empresas, conduzindo o IPL ao seu efetivo arquivamento e evitando a real apuração dos ilícitos envolvendo as empresas ESPECIFARMA e MERRIAM (Corrupção Ativa/Art. 333, § único, do CP - Fato 02).



    Consumado o delito antecedente de corrupção passiva com a solicitação e a oferta da vantagem indevida, MARCELO GUIMARÃES, WALLACE FERNANDO NOBLE SANTOS SOARES, VICTOR DUQUE ESTRADA ZEITUNE e os empresários DURIVAL DE FARIAS e DULCINARA DE FARIAS, responsáveis pela empresa MERRIAM-FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, em fevereiro de 2017, de modo consciente e voluntário e em unidade de desígnios, ocultaram e dissimularam a natureza, movimentação e a propriedade de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) provenientes da infração penal de corrupção passiva, mediante simulação de uma transação entre a empresa MERRIAM-FARMA, e o escritório de advocacia ALVES GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS, administrado por MARCELO MARCELO GUIMARÃES, com pagamento de R$ 320.000,00 por meio de transferências em favor do aludido escritório entre fevereiro e abril de 2017 e expedição de nota fiscal respectiva em 04.02.2017 sem que tenha ocorrido qualquer prestação de serviços a lastrear a emissão da nota, feita exclusivamente com o intuito de viabilizar a transferência de recursos entre os denunciados com aparência de licitude e ocultar seus reais destinatários (Lavagem de Ativos/Artigo 1o § 4o da Lei 9.613/1998 - Fato 03). (eDOC 2, p. 5-9)



    O Juízo da 2ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro recebeu a denúncia e refutou a tese de ausência de justa causa para a ação penal, amparado nos seguintes fundamentos:



    “IV - Das alegação de falta de justa causa para a ação penal (Evento 112, DEFESA PRÉVIA1, Páginas 25 a 30 e 31 a 39). 



    A existência de justa causa, consubstanciada no lastro probatório mínimo para a deflagração da ação penal, já foi analisada previamente na decisão do Evento 5 dos autos da ação penal n.º 5077813-48.2020.4.02.5101/RJ (Evento 5, ANEXO5, Páginas 54 a 59 dos presentes autos eletrônicos), ratificada pela decisão do Evento 61, DESPADEC1, na qual a denúncia em face de DULCINARA DE FARIAS foi também recebida. Naquela ocasião foram também apontados elementos de convicção suficientes para o recebimento da denúncia contra DULCINARA DE FARIAS, que, por interessarem à acusação de DURIVAL DE FARIAS, novamente indico, adotando como fundamentação:



    "A inicial acusatória veio amparada dos seguintes elementos probatórios: 



    1. Termo de Colaboração Premiada - Anexo 30, firmado pelo réu MARCELO GUIMARÃES (evento 1, INCI 1, fls. 150/153), no qual o colaborador narra os fatos criminosos, expondo, em síntese, que teve contato com uma irmã de DUDO e um irmão dele no dia em que se encontraram no shopping de Volta Redonda, intermediados por MARCELO FREITAS LOPES, ocasião em que foram depor perante o réu WALLACE, que havia "interceptado" o inquérito, e concordaram em pagar o valor indicado por VICTOR ZEITUNE, vulgo "CABELUDO", na proporção de 1/3 para cada, totalizando R$ 480.000,00, para o arquivamento das investigações contra as empresas MERRIAMFARMA e ESPECIFARMA, embora não soubesse que o valor iria para WALLACE, por acreditarem que seria pago a instâncias superiores; 



    2. Nota Fiscal nº 00000757, no valor de R$ 319.659,03, referente ao pagamento pela empresa MERRIAMFARMA ao escritório ALVES E GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS, emitida em 04/02/2017, data próxima àquela em que o encontro entre a acusada e seu irmão teria ocorrido no shopping Sider em Volta Redonda (evento 1, INCI 1, fl. 168), bem como Nota Fiscal nº 00000756, no valor de R$ 159.829,52, pela empresa ESPECIFARMA ao mesmo escritório e na mesma data, demonstrando a diferença de 4 minutos entre as emissões; 3. Relatório da e-Financeira do escritório ALVES E GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS, indicando que, no período compreendido entre fevereiro e abril de 2017, houve o crédito dos seguintes valores: (i) em fevereiro, R$ 206.527,63, (ii) em março, R$ 183.709,04, e (iii) em abril, R$ 209.032,45, portanto no mesmo período em que o acerto da propina teria ocorrido (evento 1, INIC 1, fl. 169); 



    4. Relatório Circunstanciado nº 007/2020-GAB/SIP/SR/PF/RJ, no qual foi relatado encontro entre MARCELO GUIMARÃES e MARCELO FREITAS, em 28.09.2019, sendo gravados os diálogos entre eles, mediante autorização judicial, com as transcrições respectivas, mencionando os fatos ocorrido em Volta Redonda, com logística que se assemelha à trazida na colaboração quanto ao pagamento e recebimento de propina indicando expressamente o possível envolvimento de DUDU, VICTOR e WALLACE (evento 1, INIC 1, fl. 182, e evento 1, anexo 2, fls. 02/20); 



    5. INFORMAÇÃO POLICIAL 006/2020-GAB/SIP/SR/PF/RJ, que traz o resultado de pesquisas e auditorias nos bancos de dados e gravações de conversas telefônicas e presenciais realizadas pelo colaborador, com WALLACE NOBLE e MARCELO FREITAS, relatando que o réu DURIVAL DE FARIAS "Possui uma irmã de nome DULCINARA DE FARIAS, CPF 096.132.467-89, Proprietária da empresa individual, MERRIAM FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, 05.896.551/0001-07", embora atribua fortes indícios de que ela não seria a responsável de fato pela empresa. Além disso, dispõe que os sistemas da Polícia Federal indicam o acesso de WALLACE ao procedimento investigatório relacionado à MERRIAMFARMA e à ESPECIFARMA, tendo efetivamente opinado pelo arquivamento dos autos dois dias antes de sua missão em Volta Redonda finalizar, gerando o fim das investigações em torno de 4 meses desde que assumiu o IPL, conforme cópias das telas do sistema juntadas (evento 1, ANEXO 2, fls. 24/46). Concluiu-se, ao final, que: "Os documentos, pesquisas em bancos de dados, transcrições de conversas entre o colaborador MARCELO GUIMARÃES e os investigados WALLACE NOBLE e MARCELO FREITAS, acima mencionados e analisados, praticamente, corroboram todo o teor dos depoimentos prestados pelo colaborador no seu anexo 30." 



    6. Termo de Declarações de MARCELO FREITASA LOPES no IPL que tramitava em Volta Redonda, no dia 06/02/2017, afirmando conhecer DULCINARA ("DULCE"), sócia da MERRIAM, de participar de licitações (evento 1, ANEXO 2, fls. 57/58), situação que indica que a ré efetivamente participava da gestão da empresa; 



    7. Termo de Declarações de DULCINARA DE FARIAS no IPL que tramitava em Volta Redonda, no dia 06.02.2017, confirmando ser sócia da empresa MERRIAM atuante na parte financeira e também em outros setores, trazendo detalhes que demonstram ter participação ativa nas atividades desempenhadas pela referida pessoa jurídica, como conhecimento acerca de clientes, demissão de funcionários e relações comerciais firmadas (evento 1, ANEXO 2, fls. 60/61), estando assistida pelo advogado Rodrigo Bicaco na ocasião, como indicado na colaboração do evento 1, INCI 1, fls. 150/153, o que corrobora a alegação ministerial de que a acusada seria responsável pela empresa MERRIAMFARMA; 



    8. Termo de Declarações de Rodrigo Bicaco Arantes Lopes, nos autos do IPL 2020.0102777- SR/PF/RJ, confirmando a versão do colaborador, expondo, ainda, ter tido contato com a irmã de um dos homens que se encontraram com MARCELO GUIMARÃES em Volta Redonda, no shopping da localidade, e que assistiu a ré durante o depoimento por ela prestado em sede policial naquela ocasião. Embora afirme que ficou claro, ao seu julgamento, que a senhora não era sócia da empresa, as informações consignadas pela própria ré em seu depoimento, conforme acima esposado, indicam o contrário, além de colidirem com a informação por ele prestada de que enviava atualizações para a senhora que acompanhou na oitiva policial (evento 3, ANEXO 1, fls. 72/73); 



    9. Termo de Declarações de DURIVAL DE FARIAS, nos autos do IPL nº 2020.0102777- SR/PF/RJ (evento 4, ANEXO 1, fls. 07/08), confirmando que ele e a ré DULCINARA compareceram à Delegacia de Polícia Federal de Volta Redonda, assistidos por MARCELO GUIMARÃES, que lhes foi indicado por MARCELO FREITAS após o recebimento da intimação da acusada para depor no inquérito que lá tramitava, afirmando, ainda, que houve uma primeira reunião entre eles sem a presença de DULCINARA, motivo pelo qual houve o segundo encontro. Consignou, outrossim, que a denunciada e ele acharam o valor cobrado elevado, mas optaram por pagar, por saber que havia a possibilidade de parcelamento e que MARCELO FREITAS pagaria o mesmo montante, pelo que entenderam ser justo, além de confirmar que foram acompanhados por outro advogado do escritório de MARCELO GUIMARÃES, tudo conforme indicado na colaboração, bem como que o colaborador teria entrado em contato com ele posteriormente, por duas vezes, para questionar o atraso do pagamento dos boletos pela ré DULCINARA. Confirma, por fim, que não foi formalizado contrato de prestação de serviços advocatícios e que foi pago o valor de R$ 300.000,00, de forma parcelada, acreditando que tenha sido em 6 vezes, evidenciando, dessa forma, que a acusada sabia que o pagamento seria efetivado para arquivamento do inquérito instaurado contra a empresa MERRIAM FARMA e que possuía ingerência quando ao patrimônio da pessoa jurídica, por realizar os pagamentos e ter anuído em relação ao montante; e 



    10. Termo de Declaração de DULCINARA DE FARIAS, no âmbito do IPL nº 2020.0102777- SR/PF/RJ (evento 4, ANEXO 1, fls. 09/12), dando suporte às informações prestadas por MARCELO GUIMARÃES em sua colaboração, ao afirmar seu comparecimento para prestar depoimento em Volta Redonda na Polícia Federal, quanto às investigações envolvendo sua empresa MERRIAM FARMA, que afirmou ser de sua propriedade. Ademais, confirmou que foi a responsável pelo pagamento, através de 6 boletos, do valor acordado com o colaborador (R$ 300.000,00), referente a serviços advocatícios prestados para acompanhamento durante a oitiva policial, afirmando textualmente que DURIVAL, na época do pregão em Barra Mansa e quando da intimação da acusada já não trabalhava mais para a MERRIAMFARMA, declarações que dão substrato ao que foi levantado no Acordo de Colaboração firmado por MARCELO GUIMARÃES, em seu anexo 30, trazendo, ainda, indícios de que a ré efetivamente anuiu com o pagamento de valor elevado para ser acompanhada juridicamente em seu depoimento em sede policial nas investigações contra a empresa de sua titularidade e que era a responsável pelas decisões à frente da referida pessoa jurídica, sabendo detalhes das contratações e negócios firmados pela MERRIAMFARMA."



    Considerando a fundamentação exposta, a justa causa para a deflagração da ação penal em desfavor dos acusados já foi exaustivamente analisada nas decisões indicadas, tornando-se matéria superada, uma vez que a ação penal se direciona para a fase instrutória”. (eDOC 4, p. 16-18)



    Da leitura da exordial acusatória, constata-se que, prima facie, estão expostos os fatos criminosos e suas circunstâncias, bem como a qualificação da acusada, a classificação dos crimes, o rol de testemunhas e a demonstração da subsunção do fato à norma. Não se verifica patente ilegalidade na narrativa exposta, a qual aparentemente atende os requisitos elencados no artigo 41 do Código de Processo Penal.



    Ressalte-se que diversamente do sustentado pelos impetrantes, a denúncia lastreia-se não apenas no depoimento do colaborador, mas em amplo acervo probatório que qual deve ser analisado pelas instâncias de origem.



    Assim, considerando os estreitos limites cognitivos do writ, sendo factíveis indícios de autoria e materialidade delitivas, não há que se trancar a ação penal. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente